Tribunal: TJSP
Processo: 1513635-32.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Anderson Mendes de Oliveira, Ícaro Ricardo de Oliveira Rosendo e Jennifer Fernanda Evangelista Antunes foram condenados por tráfico de drogas. Foram apreendidos 263 porções de cocaína, 238 pedras de crack e 283 porções de maconha, além de R$1.472,00 em dinheiro e celular. Anderson teve a pena substituída

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Anderson Mendes de Oliveira, Ícaro Ricardo de Oliveira Rosendo e Jennifer Fernanda Evangelista Antunes foram condenados por tráfico de drogas. Foram apreendidos 263 porções de cocaína, 238 pedras de crack e 283 porções de maconha, além de R$1.472,00 em dinheiro e celular. Anderson teve a pena substituída por restritivas de direitos, enquanto Ícaro e Jennifer foram condenados a 5 anos de reclusão em regime fechado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação dos apelantes Ícaro e Jennifer (ii) a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas. 4. As versões dos réus restaram isoladas e não corroboradas por provas. A dinâmica narrada pelos policiais militares restou confirmada pelas imagens juntadas nos autos das câmeras corporais. A dedicação dos réus a atividades criminosas foi evidenciada, inviabilizando o redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas robustas. 2. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação do redutor. Legislação Citada: Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4o; Código Penal, art. 33, §3o; Código Penal, art. 44, I e III. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 935.500/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, HC n. 832.316/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 7/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 819.592/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 601.814/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 6.10.2020.